Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015915-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, ainda não se vislumbra qualquer urgência para realização do procedimento pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados à inicial, não há qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada, não restando evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por THAIZA BIANCHINI FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA no 1018656-76.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ré custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos solicitados por meio de relatório médico, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e medicamento requisitado pelo médico.

Em suas razões, alega a agravante que após grande perda de peso, ficou com suas mamas totalmente atrofiadas, sobrando apenas pele, razão pela qual o médico cirurgião Dr. Victor Albuquerque (CRM n° 8623) avaliou a paciente e constatou que a sobra de pele não só afetaria a vida cotidiana da Agravante, mas também levaria a limitações nas suas atividades diárias e íntimas, necessitando das respectivas cirurgias corretivas.

Afirma que tem sofrido não só transtornos físicos, como ter que se submeter a sutiã com preenchimento artificial e outros, como também tem sofrido transtornos psicológicos ao ver uma parte do seu corpo totalmente transfigurado pelo tratamento da obesidade, conforme consta no laudo psicológico arrolado nestes autos emanado pela Dra. Andrieli Karine Ferreira da Silva Guidini – CRP n° 18/03398.

Defende que estão presentes a probabilidade do direito da parte Agravante - pois as cirurgias pleiteadas visam acabar com sofrimento físico e mental, não se tratando de procedimentos puramente estéticos, bem como o perigo de dano, pois os relatórios dos profissionais da saúde apontam para imprescindibilidade imediata das cirurgias, bem ainda o risco real de dano, especialmente na coluna vertebral, caso não sejam realizadas com brevidade máxima.

Requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, determinando-se que a Agravada autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, para que sejam efetuadas em um único procedimento cirúrgico, pelo Dr. Victor de Albuquerque Teixeira da Silva, bem como todos os insumos e materiais e demais procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora pleiteadas, exatamente como consta no laudo médico, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para confirmar a antecipação da tutela pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 176418666).

Contraminuta da parte agravada (ID 176860195).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por THAIZA BIANCHINI FERREIRA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo, em síntese, que foi submetida a procedimento cirúrgico bariátrico, evoluindo com a perda de 55,8 quilos, lhe sendo indicado, posteriormente, a realização de procedimento reparador das mamas.

Narra que o procedimento prescrito lhe foi negado,

razão pela qual ajuizou a demanda, requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar que a ré custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos solicitados por meio de relatório médico, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e medicamento requisitado pelo médico.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente, a urgência, indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não consta, junto aos documentos acostados à inicial, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Conforme documentos de ID 118489091 e ID 118489094 -origem não há qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, trata-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (REsp 1.757.938/DF), fato é que a matéria foi afetada pela própria Corte no REsp 1.870.834, cadastrado sob o tema 1.069, ainda pendente de julgamento.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023